Tribunal: TJMT
Processo: 1016545-14.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016545-14.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LUANA PAIVA DE SOUSA - CPF: 605.764.193-03 (ADVOGADO), LUANA PAIVA DE SOUSA - CPF: 605.764.193-03 (IMPETRANTE), FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS - CPF: 368.112.758-12 (IMPETRANTE), ANA KAROLINE GONCALVES BATISTA BUENO - CPF: 050.281.361-06 (IMPETRANTE), MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS - CPF: 315.122.028-27 (PACIENTE), 1 Vara Criminal de cuiaba (IMPETRADO), FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS - CPF: 368.112.758-12 (ADVOGADO), ANA KAROLINE GONCALVES BATISTA BUENO - CPF: 050.281.361-06 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALEX DE ARAUJO SANT ANA - CPF: 040.152.411-69 (VÍTIMA), FABRICIO DOMINGOS RAMOS - CPF: 045.804.831-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016545-14.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: LUANA PAIVA DE SOUSA, FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS, ANA KAROLINE GONCALVES BATISTA BUENO

PACIENTE: MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, I E IV) – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI 12.850/13, ART. 2º §§ 2º E 3º) – ALEGADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DA JUNTADA DE MÍDIAS DIGITAIS – GRAVAÇÕES DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIAL EXTRAVIADO – DEFESA QUE DEU CAUSA – INVIÁVEL INVOCAR NULIDADE QUE TENHA CONCORRIDO – PROIBIÇÃO DA ADOÇÃO DE COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
) – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Tendo a defesa contribuído para a ocorrência da alegada nulidade, não lhe é lícito suscitar o vício, em observância à proibição de atos contraditórios.

A relação processual é pautada pelo princípio da boa-fé objetiva, do qual deriva a proibição de comportamentos contraditórios (
venire contra factum proprium
), de modo que, diante de comportamento inconsistente, não se pode reconhecer a nulidade.

Ausente efetiva demonstração de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, bem como evidenciado que a decisão recorrida expôs fundamentos idôneos e concretos para indeferir o pleito do impetrante, não há qualquer motivo que autorize a concessão da ordem pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016545-14.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: LUANA PAIVA DE SOUSA, FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS, ANA KAROLINE GONCALVES BATISTA BUENO

PACIENTE: MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em benefício de
Miro Arcângelo Gonçalves de Jesus
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram os impetrantes que o paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa, com o julgamento pelo Tribunal do Júri agendado para o dia
25/junho/2024
.

Afirmam que a defesa do paciente requereu a íntegra de mídias de interceptações telefônicas, nas quais se baseia a acusação, mas o pleito foi indeferido na origem. Argumentam que a negativa do juízo singular em fornecer a íntegra das interceptações telefônicas afronta o enunciado da Súmula Vinculante 14 STF, além de impor ao acusado cerceamento de defesa.

Assim, postulam a concessão da ordem para anular a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, bem assim a suspensão da ação penal, até que seja juntado aos autos a íntegra de todas as mídias das interceptações telefônicas (id. 220459162).

O pleito liminar foi indeferido (id. 221445153).

O juízo singular prestou informações, noticiando que o paciente foi condenado à pena de 31 (trinta e um) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 70 (setenta) dias-multa, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I e IV) e integrar organização criminosa (Lei 12.850/13, art. 2º, § 2º e § 3º) (id. 224934674).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 229664169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016545-14.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: LUANA PAIVA DE SOUSA, FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS, ANA KAROLINE GONCALVES BATISTA BUENO

PACIENTE: MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os impetrantes buscam, em síntese, a nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri realizada no dia 25/junho/2024, bem como a suspensão da ação penal, até a juntada das mídias/gravações das interceptações telefônicas.

Conforme se observa dos autos, o juízo singular indeferiu o pleito dos impetrantes, destacando que as mídias requeridas foram extraviadas quando os autos, ainda físicos, estavam na posse do antigo defensor do paciente e que não se obteve êxito na restauração dos referidos arquivos digitais.

Confira-se a fundamentação exposta:

[...] Quanto à disponibilização das mídias, conforme certificado pelo Sr Gestor Judiciário, no Id n. 159382341, “todas as mídias disponíveis no ato da restauração foram migradas ao PJE”.

Insta destacar que o advogado anteriormente constituído pelo acusado, Lázaro Roberto Moreira Lima, retirou os autos físicos em carga, no dia 23/06/2020, e não mais os devolveu, pois segundo alegou, os autos foram extraviados.

O referido advogado forneceu cópia digitalizada dos autos, a qual subsidiou o procedimento de Restauração de Autos, e possibilitou a migração ao PJE.

Por conseguinte, caso as mídias dos extratos telefônicos da Operação Forti, ainda que parciais, não tenham sido migradas ao Sistema PJE, tal fato possivelmente decorre do extravio de autos causado pela própria defesa que, por sua vez, não poderá se valer da própria desídia ou torpeza.

Sem contar ainda que o Relatório Técnico da Quebra de Sigilo Telefônico está juntado de forma impressa nos autos, não havendo prejuízo às partes. [...]
(
sic,
id. 220460159).

Com efeito, não se ignora o precedente da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o HC 160.662/RJ, sob a relatoria da Ministra
Assusete Magalhães
, anulou as provas obtidas a partir de interceptações telefônicas devido ao extravio do conteúdo dos áudios, o qual teria gerado a descontinuidade nas conversas e na sua ordem, comprometendo a atuação da defesa.

Na parte que interessa, destaca-se a ementa do julgado:

[...] Apesar de ter sido franqueado o acesso aos autos, parte das provas obtidas a partir da interceptação telemática foi extraviada, ainda na Polícia, e o conteúdo dos áudios telefônicos não foi disponibilizado da forma como captado, havendo descontinuidade nas conversas e na sua ordem, com omissão de alguns áudios.

XI. A prova produzida durante a interceptação não pode servir apenas aos interesses do órgão acusador, sendo imprescindível a preservação da sua integralidade, sem a qual se mostra inviabilizado o exercício da ampla defesa, tendo em vista a impossibilidade da efetiva refutação da tese acusatória, dada a perda da unidade da prova.

XII. Mostra-se lesiva ao direito à prova, corolário da ampla defesa e do contraditório - constitucionalmente garantidos -, a ausência da salvaguarda da integralidade do material colhido na investigação, repercutindo no próprio dever de garantia da paridade de armas das partes adversas.

XIII. É certo que todo o material obtido por meio da interceptação telefônica deve ser dirigido à autoridade judiciária, a qual, juntamente com a acusação e a defesa, deve selecionar tudo o que interesse à prova, descartando-se, mediante o procedimento previsto no art. 9º, parágrafo único, da Lei 9.296/96, o que se mostrar impertinente ao objeto da interceptação, pelo que constitui constrangimento ilegal a seleção do material produzido nas interceptações autorizadas, realizada pela Polícia Judiciária, tal como ocorreu, subtraindo-se, do Juízo e das partes, o exame da pertinência das provas colhidas. Precedente do STF.

XIV. Decorre da garantia da ampla defesa o direito do acusado à disponibilização da integralidade de mídia, contendo o inteiro teor dos áudios e diálogos interceptados.

[...] XVII. Ordem concedida, de ofício, para anular as provas produzidas nas interceptações telefônica e telemática, determinando, ao Juízo de 1º Grau, o desentranhamento integral do material colhido, bem como o exame da existência de prova ilícita por derivação, nos termos do art. 157, §§ 1º e 2º, do CPP, procedendo-se ao seu desentranhamento da Ação Penal 2006.51.01.523722-9. [...] (HC n. 160.662/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 18/2/2014).

No entanto, a presente situação possui peculiaridades que impedem a aplicação da solução adotada pela Sexta Turma do STJ.

Isso porque, não há qualquer indício de que a autoridade responsável pela guarda das gravações tenha eliminado material em desconformidade com o que preceitua a legislação ou atuado de forma intencional para comprometer a integralidade das interceptações.

Muito pelo contrário. As mídias requeridas somente foram perdidas em razão de o antigo defensor do paciente, advogado
Lázaro Roberto Moreira Lima
(OAB/MT 10.006/O), ter extraviado o feito físico, no qual estava os CDs que armazenavam as gravações das interceptações.

Apesar de não ser possível apontar, de forma concreta e direta, que o extravio se deu de forma deliberada ou por falta de cuidado grave do patrono
Lázaro Roberto
, no mínimo peculiar o modo como a perda do processo ocorreu, porquanto o advogado requereu a habilitação em 18/maio/2020, realizou a carga dos autos 23/junho/2020 e, após comunicado por três vezes para devolver o feito, em 15/abril/2021, informou ao juízo que não conseguia localizar o processo, fornecendo apenas a digitalização da parte impressa. Logo depois, o patrono substabeleceu, sem reservas, a procuração outorgada pelo paciente, deixando de atuar na ação penal.

Sob esta conjuntura, relembra-se que o art. 565 do Código de Processo Penal estabelece que não poderá a parte arguir nulidade a que haja dado causa ou que tenha concorrido. Em outras palavras, ninguém pode beneficiar-se de sua própria torpeza.

Isso porque, a relação processual é pautada pelo princípio da boa-fé objetiva, do qual deriva a proibição de comportamentos contraditórios (
venire contra factum proprium
), de modo que, diante de comportamento inconsistente, não se pode reconhecer a nulidade.

Nesse mesmo sentido:

[...] Este Tribunal entende que tendo a defesa contribuído para a ocorrência da alegada nulidade, não lhe é lícito, depois, suscitar o vício, observada a vedação à proibição de atos contraditórios, consubstanciado no princípio do “Venire Contra Factum Proprium” [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.436.138/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023).

Esta é justamente a hipótese dos autos, mormente porque a defesa do paciente deu causa ao extravio das mídias digitais e agora pretende usar dessa circunstância em benefício próprio, fazendo que a ação seja suspensa e, consequentemente, extinta, pois é sabido ser impossível aguarda a juntada de algo que não mais existe.

Além disso, não se demonstra evidente o prejuízo ao acusado, haja vista que, pelas informações presentes nos autos, antes do extravio, todas as mídias foram devidamente juntadas ao feito, período no qual a defesa teve total e irrestrito acesso e não levantou qualquer questão sobre eventual divergência entre o material digital e as transcrições do relatório policial, tampouco dúvida sobre a ordem cronológica dos diálogos ou qualquer outro elemento acessório.

Assim, em que pese o precedente da Sexta Turma do STJ, a situação dos autos é distinta, pois a antiga defesa do paciente deu causa à perda do material digital, além de, antes do extravio, teve amplo e completo acesso às gravações e, ainda assim, não apontou qualquer divergência entre as gravações e as transcrições juntadas no relatório produzido pela autoridade policial.

Portanto, ausente efetiva demonstração de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, bem como evidenciado que a decisão recorrida expôs fundamentos idôneos e concretos para indeferir o pleito do impetrante, não há qualquer motivo que autorize a concessão da ordem pleiteada.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024